Tribunal: TJBA
Processo: 0547280-33.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547280-33.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

APELADO: JACIARA COUTINHO NUNES

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO, JORGE FRANCISCO MEDAUAR NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. LINHA INTELECTIVA DEVIDAMENTE EXPLANADA NO JULGADO. HIGIDEZ DO DECISÓRIO. REJEIÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL – BASES. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PLENA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PECÚLIO QUE POSSUI NATUREZA DIVERSA DO RESGATE. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO. MIGRAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 289/STJ. APELO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0547280-33.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES
e

Apelada
JACIARA COUTINHO NUNES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR